Tribunal: STF
Processo: HC 94251
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. APLICAÇÃO, NO CRIME DE FURTO, DA
   CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE
   ROUBO. IMPOSSIBILIDADE.
        A causa de aumento da pena pelo
   concurso de pessoas no crime de roubo não pode ser aplicada ao
   crime de furto, quando Há, para este, idêntica previsão legal de
   aumento da pena (CP, art. 155, § 4º, inc. VI).
Ordem denegada.